Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725845-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO RECORRIDO: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o documento de ID no 36458402 se mostra insuficiente como comprovante de pagamento, por se tratar de cópia ilegível, não sendo possível aferir a correspondência com o código de barras da GRU. Assim, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Outrossim, conforme requerido na petição de ID no 37010882, defiro a prorrogação do prazo, por 10 (dez) dias, a fim de que o patrono da recorrente regularize sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007